Tribunal: TJPA
Processo: 0801616-39.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801616-39.2021.8.14.0013

APELANTE: DONATO BRITO DA SILVA

APELADO: FABIO DA SILVA SANTOS, MATEUS NASCIMENTO SANTOS, CIBELE NASCIMENTO SANTOS, LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MOTORISTA E OBJETIVA DA EMPRESA CONTRATANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação cível interposta por apelante contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por recorridos, em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 09/06/2021, que resultou na morte da vítima.

2.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando solidariamente o apelante e a empresa corré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 180.000,00.

3.

O apelante alegou cerceamento de defesa por ausência de instrução oral, ausência de responsabilidade pelo acidente e, subsidiariamente, desproporcionalidade do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de audiência de instrução; (ii) saber se está caracterizada a responsabilidade civil do recorrente pelo acidente; e (iii) saber se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há cerceamento de defesa, pois foi oportunizada às partes a manifestação sobre necessidade de provas, conforme art. 355, I, do CPC. A Defensoria limitou-se a requerer oitiva do próprio réu, sem demonstrar sua imprescindibilidade.

6. A materialidade do acidente e a culpa do réu estão suficientemente demonstradas nos documentos oficiais (BO da PRF, croquis, imagens e certidão de óbito).

7. A responsabilidade do motorista está configurada pela invasão da contramão e colisão com a motocicleta, em desatenção às normas de trânsito. A FUNERÁRIA responde de forma solidária, nos termos da Súmula 341 do STF e da jurisprudência consolidada do STJ.

8. O quantum de R$ 60.000,00 por autor mostra-se proporcional à gravidade do dano e à jurisprudência dos tribunais superiores, não se justificando sua redução.

9. A alegação de condição financeira do recorrente não foi comprovada. Em casos de responsabilidade civil por morte, o critério para fixação da indenização leva em conta o dano causado e não a capacidade financeira do causador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não há cerceamento de defesa quando o juízo oportuniza às partes manifestação sobre produção de provas e opta pelo julgamento antecipado com base em provas documentais robustas.

2. O motorista que invade a contramão e colide com motocicleta, resultando em morte, responde civilmente pelos danos morais causados aos familiares da vítima.

3. O valor da indenização por dano moral deve observar a proporcionalidade, a gravidade do dano e os parâmetros jurisprudenciais, não se reduzindo na ausência de prova de hipossuficiência do réu."

Dispositivos relevantes citados
:

·

CF/1988, art. 5º, inc. V;

·

CPC, arts. 6º, 355, I, 485, VI, 487, I e 85, § 11;

·

CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, Súmula 341;

·

STJ, REsp 577.902/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13/06/2006;

·

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1872866/PR, 4ª Turma, j. 20/06/2022;

·

TJSP, AC 1006198-68.2017.8.26.0510, Rel. Des. Angela Lopes, j. 30/06/2022;

·

TJGO, AC 5089040-30.2017.8.09.0051, Rel. Des. Carlos Roberto Fávaro, j. 09/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0801616-39.2021.8.14.0013

APELANTE: DONATO BRITO DA SILVA

APELADO: FUNERARIA DOM DA PAZ LTDA

APELADO:

FÁBIO DA SILVA SANTOS, MATEUS NASCIMENTO SANTOS e CIBELE NASCIMENTO SANTOS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DONATO BRITO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Capanema, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a demanda.

Narram os autos que FÁBIO DA SILVA SANTOS, MATEUS NASCIMENTO SANTOS e CIBELE NASCIMENTO SANTOS ajuizaram a ação de indenização por danos morais em desfavor de DONATO BRITO DA SILVA, FUNERÁRIA DOM DA PAZ LTDA, UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.

Alegam que no dia 09 de junho de 2021, por volta de 07:40 horas, o requerido DONATO BRITO DA SILVA, motorista da primeira demandada FUNERÁRIA DOM DA PAZ LTDA, ao transitar no KM 165 da BR-308, em Capanema-PA, provocou uma colisão frontal contra a motocicleta conduzida pelo Sr. ROGERIO SOUZA SILVA e tendo como passageiro a Sra. CILDENE NASCIMENTO SANTOS, esposa e genitora dos demandantes, ocasionando as suas mortes.

Sustentam que o veículo que causou o acidente é de propriedade da terceira requerida UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. que o alugou para a atividade empresarial.

Os autores formularam pedido de danos morais em valor não inferior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Juntaram documentos aptos ao processamento do feito.

Em contestação, a ré UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A alegou sua ilegitimidade passiva em razão da venda do veículo envolvido no sinistro. Salientou que o veículo envolvido no acidente narrado na exordial era de propriedade da empresa requerida, mas foi objeto de contrato de compra e venda em 22 de maio de 2018, é dizer: 03 (três) anos e 1 (um) mês antes do sinistro ora narrado. Sustentou que os autores não trouxeram nenhuma prova aos autos que corrobore o dever de indenizar. Juntou documentos (ID 38898588).

A FUNERÁRIA DOM DA PAZ LTDA suscitou em sua defesa que não possui legitimidade para figurar no polo passivo do feito, já que o motorista envolvido no acidente e Réu o Sr. DONATO BRITO DA SILVA, era meramente prestador de serviço esporádico, quando era necessário transporte póstumo para municípios no interior do Estado, e quando o proprietário e responsável pelo transporte não pudesse realizá-lo pessoalmente. Alegou inexistência de provas trazidas pela parte autora que corroborem a teoria de responsabilidade da empresa Ré pelo acidente.

O requerido DONATO BRITO DA SILVA afirmou não ter sido capaz de evitar o acidente, visto que foi ultrapassado, repentinamente, por um veículo de cor cinza, que o “jogou” para a contramão, causando a colisão e jogando seu veículo para o matagal, parando posteriormente entre duas árvores.

Réplica no ID 44625625.

Pedido de desistência da ação em relação à ré UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A, conforme ID 76524426.

No Id. 19353277, o Juízo a quo entendeu que o processo está apto ao julgamento antecipado do mérito, mas, respeitando o princípio da cooperação, concedeu
prazo comum de 5 dias para que as partes se manifestem sobre as questões de fato e de direito
, indicando pontos controvertidos e justificando eventuais provas que desejem produzir.
O silêncio será interpretado como concordância com o julgamento antecipado da lide.
Após o prazo, o processo seguirá para sentença.

A
Locamérica Rent a Car
informou que reconhece como
incontroversos
a ocorrência do acidente e a identificação dos veículos envolvidos, incluindo que o automóvel era de sua propriedade, mas já havia sido vendido em 2018.

Aponta como
ponto controvertido
a definição de culpa pelo acidente. Declarou que
não pretende produzir novas provas
, ratificou sua contestação e
concorda com o julgamento antecipado da lide
, por considerar que os documentos já apresentados são suficientes para afastar a pretensão dos autores (Num. 19353278).

A Defensoria Pública requereu a
designação de audiência de instrução
para
oitiva de Donato Brito da Silva
, única testemunha presencial do acidente, por meio de
videoconferência
, em razão de o requerido residir em Belém, indicando seus contatos para envio do link (Num. 19353279 - Pág. 1).

Os autores reafirmam que o acidente ocorrido em 09/06/2021, que resultou na morte de Cildene Nascimento, foi causado por
negligência e imprudência de Donato Brito
, que invadiu a contramão e colidiu frontalmente com a motocicleta das vítimas.

Destacam que a culpa do requerido é confirmada por documentos já anexados, especialmente o
BOAT da PRF
e a
certidão de óbito
, e que Cildene era
servidora pública
com renda comprovada de R$ 5.696,97. Reforçam o dever de
reparação civil pelos danos materiais e morais
e solicitam o
ofício à Delegacia de Capanema
para juntada do inquérito policial completo.

Certificado que, que embora devidamente intimado da decisão de Id. 91472097, a FUNERÁRIA DOM DA PAZ LTDA quedou-se inerte, transcorrendo in albis o prazo para manifestação.

SUELEN DO SOCORRO PINHEIRO COSTA, requereu o seu o imediato descadastramento da procuradora.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Ab initio, constato que o feito está em ordem e cabe julgamento antecipado da lide por se tratar de matéria de direito e de fato que prescinde de produção de provas em audiência, conforme requerido pelas partes, nos termos do art. 355, I do CPC.

Passo ao exame das preliminares.

2.1. Da ilegitimidade passiva

A FUNERÁRIA DOM DA PAZ LTDA sustenta que não possui legitimidade para figurar no polo passivo, já que o motorista envolvido no acidente e Réu o Sr. DONATO BRITO DA SILVA, era meramente prestador de serviço esporádico.

Inicialmente, não há nos autos qualquer prova de que o réu era prestador de serviço esporádico. Nessa esteira, conforme preleciona a Súmula 341 do STF: “É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto.”, em acidentes de trânsito, é lícito ao lesado propor ação indenizatória em face do proprietário do veículo e/ou daquele que o conduzia no momento do abalroamento, em separado ou conjuntamente.

Sendo assim, afasto a prefacial suscitada pela requerida FUNERÁRIA DOM DA PAZ LTDA.

Em relação à ré UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A, há reconhecimento expresso do polo autor quanto a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, conforme ID 76524426, impondo-se sua exclusão da lide.

2.2 Do mérito

Analisando os autos, verifico que ficou comprovado que no dia 09 de junho de 2021 ocorreu o sinistro fatal.

Os documentos probatórios não deixam dúvidas sobre a existência do fato (acidente de trânsito), e o nexo causal entre a morte das vítimas, sendo que tanto os boletins de ocorrência na Polícia Civil (ID 32229961), quanto o boletim de acidente de trânsito produzido pela Polícia Rodoviária Federal são aptos a fazer prova do sinistro.

Conforme colimado pela Polícia Rodoviária Federal (ID 32229959), o veículo dos demandados teria invadido a contramão e atingido a motocicleta das vítimas (croqui do acidente no ID 32229959 – pág.3). As imagens feitas pela PRF (ID 32229959 – Pág.8 e 9) demonstram o estado dos veículos após a colisão.

A certidão de óbito da vítima Cildene não deixa dúvidas quanto ao motivo da morte (ID 32229953).

A teor do artigo 131 do CPC, é concedido ao Juiz a livre apreciação das provas para que firme o seu convencimento. Por conseguinte, entendo que o caderno probatório acima demonstra ser de fundamental importância para conferir a culpa do sinistro ao veículo pertencente aos reclamados.

O proprietário de um veículo automotor assume o risco de qualquer fato decorrente de sua atitude:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MORAIS – LESÕES LEVES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As lesões sofridas pela parte autora, em razão de acidente de trânsito causado pela parte ré, ainda que leves, associadas à angústia, temor, aflição e sentimentos similares causados pelo acidente narrado nos autos, suplantam os meros aborrecimentos, configurando dano moral passível de reparação. 2. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 3. Recurso provido.

(TJ-MS - AC: 08421511320158120001 MS 0842151-13.2015.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 19/02/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2020).

Ao obedecer à sinalização e regras de condução de um veículo, o motorista estará cumprindo com o dever imposto pela lei e precavendo-se contra eventuais imputações quando da provocação de danos em eventos de tráfego em que se envolver. Poucos argumentos defensivos restarão para o motorista que deixar de prestar atenção à sinalização, gerando danos aos demais veículos, ou mesmo àquele que ao ultrapassar, causa acidente de forma culposa.

A teor do art. 186 do Código Civil Brasileiro, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Ademais, consoante impõe o art. 927 do retromencionado diploma legal, aquele que mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, pratica ato ilícito e fica obrigado a repará-lo.

Consoante mencionado, o dever de indenizar está expressamente previsto no inciso V do art. 5º da CRFB/88 e arts. 186 e 927 do CC, sendo que o dever de reparação engloba os danos materiais e morais que a vítima tiver sofrido.

No caso em análise, o STJ entende que a responsabilidade dos réus é solidária, não sendo necessária maiores digressões:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). Precedentes. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3
. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso,
uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes" ( REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n. 362/STJ). 5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ). 6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização. 7. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1872866 PR 2020/0103765-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

O dano moral é uma ofensa à personalidade que, no caso, restou configurada. Conforme a melhor doutrina, a conceituação de dano moral: "Alguns diriam se tratar da dor, mágoa, depressão, enfim de dissabores decorrentes do ilícito. Essa é uma visão equivocada e, felizmente, superada. Não se pode confundir a lesão com eventuais consequências que dela derivam. Com efeito, comumente pessoas padecem (e até exageradamente) sem que se constate o dano extrapatrimonial [...] Preferimos entender o dano moral como uma lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela” (Nelson Rosenvald, O que é o dano moral?).

Seguindo essa perspectiva, cada caso concreto demanda a análise da extensão do dano,
capacidade econômica do ofensor
, o caráter punitivo-compensatório da indenização e baseada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Observando esses parâmetros, colaciono dois julgados de tribunais distintos:

ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - Ação proposta em face de empresa proprietária do veículo envolvido no acidente - R. sentença de parcial procedência – Condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e ao ressarcimento com despesas com funeral, indeferindo, por outro lado, o pedido de pensão mensal –
Recurso das partes - Falecimento do esposo da autora
– Veículo de propriedade da empresa ré, cujo condutor sofre mal súbito, invade a calçada e atropela a vítima - Caracterização de fortuito interno, ou seja, ligado à pessoa do condutor, que não configura excludente de responsabilidade –
Dever de indenizar configurado – Dano moral fixado na r. sentença em R$ 200.000,00 – Manutenção - Sofrimento profundo de dor advinda da perda de ente familiar tão próximo - Valor que atende ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade - Marido da autora, vítima do acidente, quem provia o lar
- Pensão mensal devida - Falta de comprovação da renda auferida mensalmente pela vítima – Fixação com base no salário mínimo, na proporção de 2/3, até que a vítima complete 76 anos (expectativa de vida do brasileiro prevista na data do acidente, segundo tabela do IBGE), ou até o falecimento da beneficiária - Possibilidade de dedução do eventual valor recebido pela autora a título de seguro DPVAT, nos termos da Súmula nº 246 do STJ - R. sentença reformada para condenar a ré ao pagamento da pensão mensal e dedução de eventual valor recebido pela autora a título de seguro DPVAT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DA RÉ e RECURSO PROVIDO DA AUTORA.

(TJ-SP - AC: 10061986820178260510 SP 1006198-68.2017.8.26.0510, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 30/06/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESSARCIMENTO COM OS GASTOS DO FUNERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. EXECUÇÃO DE MANOBRA. NEGLIGÊNCIA DO MOTORISTA DA REQUERIDA DEMONSTRADA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. PENSÃO VITALÍCIA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA DA VIÚVA. PENSIONAMENTO DEVIDO. 2/3 DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS PELA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO MORAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Afigura-se defeso à Corte recursal examinar matéria não enfrentada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. O reconhecimento da obrigação de indenizar requer a presença dos seguintes pressupostos legais: a) o dano; b) a culpa; e c) a relação de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo sofrido pela vítima. In casu, dos elementos coligidos aos autos restou comprovada a negligência do motorista condutor do veículo de propriedade da requerida, que, ao executar manobra, ocasionou o óbito do cônjuge e pais dos autores, configurando os pressupostos necessários a responsabilização civil pelos danos decorrentes do ato ilícito por ele praticado. 3. A responsabilidade civil material que tem como finalidade predominante o suprimento da ausência do membro co-provedor de acordo com a necessidade dos membros familiares, é dispensável de prova quanto à dependência econômica dos familiares quando se tratar de famílias de baixa renda, casos em que a dependência é presumida. 4. A pensão mensal devida à família, no caso de morte de seu ascendente, deve ser fixada na proporção 2/3 (dois terços), considerando a presunção de que a vítima gastaria em vida 1/3 de seu salário com seu próprio sustento. 5
. O quantum indenizatório fixado pelo julgador singular em R$ 100.000,00 não merece redução, uma vez que condiz com as particularidades fáticas do caso concreto e não destoa dos valores arbitrados em situações semelhantes, em que se busca a reparação de danos morais pelo resultado morte decorrente de acidente de trânsito.
6. Atento ao comando legal que indica a necessidade de majoração dos honorários em caso de recurso (art. 85, § 11 do CPC), majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, considerando, para tanto, os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil. PRIMEIRO APELO INTEGRALMENTE CONHECIDO E SEGUNDO PARCIALMENTE CONHECIDO, MAS DESPROVIDOS.

(TJ-GO 50890403020178090051, Relator: DESEMBARGADOR CARLOS ROBERTO FAVARO - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2022).

No caso em espeque, deve ser sopesado que a morte da autora atingiu diretamente os 3 requerentes: o cônjuge e os dois filhos. Sendo assim, entendo que o valor de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada um dos demandantes
se mostra suficiente para compensar o dano moral sofrido, totalizando
R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), quantum que se encontra dentro da média entre as indenizações dos julgados citados acima.

3.DISPOSITIVO

Por todo o exposto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
CONDENAR
os réus solidariamente a compensarem os autores por danos morais no valor de
R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar desta data (súmula 362, do STJ), com juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação.

Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da ré
UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A e, em relação a ela,
extingo o processo sem resolução do mérito
, forte no art.485, VI do CPC.

Despesas processuais na forma da lei pela parte vencida.

Condeno
os demandados a pagarem honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

Preclusas as vias recursais, certifique o trânsito em julgado e, nada mais havendo,
arquive-se
os autos com as cautelas de praxe, dando-se baixa no sistema PJe.

Expeça-se o necessário.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alterações posteriores.

P.R.I.C.

Capanema/PA, datado e assinado eletronicamente.

ENGUELLYES TORRES DE LUCENA

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema

Inconformado
DONATO BRITO DA SILVA
requer a
anulação da sentença de 1º grau
, alegando
cerceamento de defesa
e
violação ao devido processo legal
, pois não foi oportunizada a fase instrutória, mesmo tendo sido requerida audiência para produção de prova oral.

Sustenta ainda que a sentença se baseou exclusivamente em documentos dos autores, ignorando seu depoimento policial, no qual aponta
culpa exclusiva de terceiro
pelo acidente.

Alternativamente, pede a
reforma da decisão para afastar a condenação por danos morais
, ou, caso mantida, que o valor seja
reduzido por desproporcionalidade
à sua condição financeira.

A empresa
Localiza Veículos Especiais S/A
apresentou contrarrazões requerendo a
manutenção da sentença de extinção sem julgamento de mérito
, com base no
reconhecimento expresso da parte autora quanto à sua ilegitimidade passiva
, conforme petição ID 76524426.

Argumenta que há
preclusão consumativa
, e que, mesmo em caso de eventual reforma da sentença,
o processo não deve prosseguir contra a Localiza
, diante da desistência já manifestada pelos autores.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por DONATO BRITO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Capanema, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais, condenando solidariamente o apelante e a corré FUNERÁRIA DOM DA PAZ LTDA ao pagamento de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) aos autores, em virtude de acidente de trânsito fatal envolvendo a genitora e esposa destes, CILDENE NASCIMENTO SANTOS.

A controvérsia recursal gravita em torno de três pontos: (i) a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) a suposta ausência de responsabilidade do recorrente; e (iii) a pretensão de redução do quantum indenizatório.

DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Inicialmente, afasto a alegação de
cerceamento de defesa
. A instrução probatória foi regularmente conduzida, tendo o juízo de origem intimado as partes para manifestação quanto à necessidade de produção de provas (ID 19353277), em estrita observância ao princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC).

A própria DEFENSORIA PÚBLICA limitou-se a requerer oitiva do próprio réu, sem indicar outras testemunhas ou justificar a imprescindibilidade da prova oral.

Nos termos do art. 355, I, do CPC, é cabível o julgamento antecipado do mérito quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito, ou, sendo de fato, estiver suficientemente provada por prova documental.

Tal hipótese se verifica no presente caso, dada a robustez dos elementos acostados aos autos, especialmente o Boletim de Ocorrência da Polícia Civil (ID 32229961), o Boletim de Acidente de Trânsito da PRF (ID 32229959) e as imagens do local (ID 32229959, págs. 8-9), documentos que confirmam a invasão de pista por parte do veículo conduzido pelo réu, bem como o nexo causal direto com os óbitos.

Cabe registrar que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
tem reiteradamente afirmado que o indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes à formação do convencimento do julgador, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ . 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. 2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca da análise das provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n . 7 do STJ. Precedentes.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento . Precedentes
.Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - NULIDADE AFASTADA Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a produção de provas se mostra absolutamente inócua. Além disso, cabe ao juiz "ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa" ( AgInt no AgInt no AREsp n. 843.680, Min . Herman Benjamin).

RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA - REPETIÇÃO INVIÁVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCABIMENTO - ATO ILÍCITO - INOCORRÊNCIA Comprovada a contratação de empréstimo via cartão de crédito consignado e o recebimento dos valores, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais, por não haver ato ilícito causador de prejuízo. (TJSC, Apelação n. 5022324-92 .2020.8.24.0020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. Tue Apr 26 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - APL: 50223249220208240020, Relator.: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 26/04/2022, Quinta Câmara de Direito Civil)

MÉRITO

No tocante ao
mérito
, também não prospera a pretensão recursal. A versão apresentada pelo apelante — de que teria sido forçado à contramão por outro veículo — não encontra amparo probatório.

Ao revés, os documentos produzidos pelas autoridades públicas revelam, com precisão, a dinâmica do acidente e apontam a conduta culposa do recorrente. O depoimento prestado perante a autoridade policial (Num. 19353189) não possui força suficiente para desconstituir a presunção de veracidade dos elementos técnicos constantes do BAAT elaborado pela PRF (Num. 19353184), cuja imparcialidade e objetividade se presumem.

O conjunto probatório, portanto, sustenta de forma coerente a responsabilidade civil subjetiva do réu, nos moldes dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Ainda que se aventasse a responsabilidade objetiva por risco da atividade, não haveria mudança de resultado, dada a clara configuração do ilícito.

Quanto ao
quantum indenizatório
, não se vislumbra violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois o valor fixado em R$ 60.000,00 para cada um dos autores reflete, de forma equilibrada, a dor e o abalo moral decorrente da perda da esposa e mãe, sem caracterizar enriquecimento indevido.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem tolerado quantias superiores em situações análogas, o que reforça a moderação da sentença, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL . DANOS MORAIS. MONTANTE INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS FIXADOS POR ESTA CORTE . MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE . AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Casa entende ser razoável e proporcional a fixação do valor indenizatório relativo ao dano-morte entre 300 e 500 salários mínimos. 2 . O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1823455 PE 2021/0030080-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DO GENITOR - MAJORAÇÃO. EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DO GENITOR - MAJORAÇÃO EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DO GENITOR - MAJORAÇÃO. EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS -- ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DO GENITOR - MAJORAÇÃO - Sendo reconhecida prática do ato ilícito, bem como a culpa do preposto da Requerida pelo resultado morte, é indubitável a sua responsabilidade em indenizar moralmente a autora, filha, pela perda do querido ente familiar - O quantum fixado a título de indenização moral deve ser de tal modo estabelecida, de forma que revele justa reparação do dano sofrido pelas vítimas, bem como correta retribuição punitiva para o ofensor - O valor devido para indenização de danos morais deve-se respeitar a razoabilidade e proporcionalidade, para não configurar enriquecimento ilícito.

(TJ-MG - AC: 10071120062212001 MG, Relator.: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 20/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO . MORTE DE ENTE FAMILIAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA COMPROVADA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 50 .000,00. REFORMA DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Tania Regis Siqueira Fernandes contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do falecimento de seu filho, Thiago Siqueira Fernandes, em acidente de trânsito envolvendo veículo conduzido e de propriedade de Luiz Octavio Rosa Fregonasse, ora recorrido . A sentença criminal absolutória fundamentou-se em fragilidade probatória, sem exclusão da autoria ou inexistência do fato, permitindo a apreciação autônoma da responsabilidade civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade civil do recorrido pelo acidente de trânsito está configurada; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em razão do falecimento do filho da apelante. III . RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil é independente da criminal, conforme o art. 935 do Código Civil, sendo possível a condenação cível mesmo diante de absolvição criminal que não exclua a autoria ou a existência do fato. O conjunto probatório demonstra a culpa do recorrido, que, ao distrair-se durante a condução de seu veículo, colidiu com a motocicleta da vítima, causando-lhe a morte após período de internação. Essa conclusão é corroborada por boletim de ocorrência, depoimentos testemunhais . A ausência de provas que demonstrem culpa da vítima impede a exclusão da responsabilidade do recorrido. O dano moral é presumido em casos de morte de ente familiar em acidente de trânsito, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal. O valor de R$ 50.000,00 para a indenização por danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e a jurisprudência consolidada . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A responsabilidade civil é autônoma em relação à criminal, salvo decisão penal que exclua a autoria ou a inexistência do fato. A culpa do condutor em acidente de trânsito configura o dever de indenizar pelos danos causados . O dano moral é presumido em caso de morte de ente familiar decorrente de acidente de trânsito. A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 927 e 935 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.617.019/SP, Rel. Min . Maria Isabel Gallotti, 22/06/2020; TJES, Apelação Cível 007120002998, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 12/07/2022.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00127004020198080035, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Não há nos autos comprovação de hipossuficiência financeira do recorrente capaz de justificar a mitigação do valor arbitrado. A sua responsabilidade pelo acidente, ademais, atrai o ônus indenizatório integral, sem possibilidade de fracionamento em razão de sua condição pessoal, salvo nos casos excepcionais autorizados pela jurisprudência, o que aqui não se verifica.

Portanto, inexiste motivo jurídico ou fático apto a ensejar a reforma da r. sentença.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por DONATO BRITO DA SILVA, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios
fixados em favor dos patronos dos autores para o percentual de
12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional em grau recursal.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025